Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-31.2016.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001604-31.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FRANCISCO EDIVALDO PESSOA DO DESTERRO (APELADO), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), CIBELE RODRIGUES GOMES (APELADO), CIBELE RODRIGUES GOMES (APELANTE), FRANCISCO EDIVALDO PESSOA DO DESTERRO (APELANTE), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (APELADO), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (APELANTE), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (APELADO), CIBELE RODRIGUES GOMES (APELADO), FRANCISCO EDIVALDO PESSOA DO DESTERRO (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001604-31.2016.8.11.0003

EMBARGANTES: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, FRANCISCO EDIVALDO PESSOA DO DESTERRO e CIBELE RODRIGUES GOMES

EMBARGADOS: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, FRANCISCO EDIVALDO PESSOA DO DESTERRO e CIBELE RODRIGUES GOMES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
contra acórdão de desprovimento de apelações interpostas por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, FRANCISCO EDIVALDO PESSOA DO DESTERRO e CIBELE RODRIGUES GOMES
de sentença em Ação de Reintegração de Posse n.o 1001604-31.2016.8.11.0003 da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 189372726).

A embargante sustenta, em suma, que, “
Considerando que o pedido de usucapião foi considerado improcedente, o curso natural dos eventos seria que aquele que ocupa ilegalmente o terreno desocupasse e o entregasse para o titular registrado na matrícula, que assume os impostos e demais requisitos legais
”.

Aduz que, “
através do presente recurso de embargos declaratórios, seja sanada a contrariedade apontada, sendo proferida uma decisão resolutória julgando procedente o pedido de manutenção de posse do imóvel determinando a desocupação dos Embargados
”.

Requer “
A) Acolher os embargos de declaração para o fim de suprimir a contradição apontada existente no acórdão, julgando procedente os pedidos da peça inicial da ação de manutenção de posse, e com reconhecimento que não se reserva a exceção de usucapião arguida como matéria de defesa pelos Embargados, uma vez que não restou cabalmente demonstrada a posse com animus domini logicamente deve ser julgado improcedente a exceção de usucapião; b) E, ainda requer seja atribuído efeitos infringentes ao presente Embargos de Declaração, conforme autoriza o Art. 463, II do Código de Processo Civil, reconhecendo a procedência da ação de manutenção de posse e logicamente a improcedência exceção de usucapião, conforme demonstrado nos fatos e fundamentos alhures e ocorrido no presente caso
” (id. 211657197).

Decorrido o prazo sem resposta aos embargos (id. 213950689).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
contra acórdão de desprovimento de apelações interpostas por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, FRANCISCO EDIVALDO PESSOA DO DESTERRO e CIBELE RODRIGUES GOMES
de sentença em Ação de Reintegração de Posse n.o 1001604-31.2016.8.11.0003 da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 189372726).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A despeito da novação das teses da parte embargante, a via dos embargos não serve para revisitar a lide, mas para se enfrentar contradições, omissões, obscuridades e erros materiais. A pretensão da parte é de descontentamento com o entendimento de que Josiane descumpriu a ordem judicial, e não de vícios, de modo que os embargos não merecem acolhimento.

Eis o voto, em que se afere exaustivamente a matéria:

“Apelações interpostas por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, FRANCISCO EDIVALDO PESSOA DO DESTERRO e CIBELE RODRIGUES GOMES
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse n.o 1001604-31.2016.8.11.0003 da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 189372726).

Inicialmente, em relação à pretensão da apelante Zootec, diz que a sentença seria contraditória, pois, apesar de ter afastado a exceção de usucapião, julgou improcedente o seu pedido de possessório.

Assim, para si, não faria sentido tal conclusão, que deve ser de procedência.

Entretanto, ignora a apelante que o juiz da causa, em trechos claros, deixou evidente que entendeu pela ausência de prova dos requisitos para se julgar procedente a possessória, apesar de ter, também, entendido pela ausência de usucapião pela parte contrária.

Assim, não existe vício de contradição na sentença, que é clara nos fundamentos.

Eis a sentença, com destaque do trecho em que afasta a posse da apelante Zootec:

“[...] Fundamento e Decido.

Não havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo à análise do mérito.

Destarte, em se tratando do ônus da prova, urge transcrever o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”(destaque nosso)

Sobre o tema em análise, confira-se as orientações pretorianas infra:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTORES QUE NÃO COMPROVARAM DE FORMA HÁBIL A POSSE ANTERIOR. REQUISITOS DO ART 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. MÍNGUA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA RECAÍDA AO AUTOR. EXEGESE DO ART. 333, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA IMPROCEDENTE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em não havendo comprovação da posse anterior, é desnecessário analisar os demais requisitos, porquanto a procedência da demanda possessória depende do preenchimento de todos os pressupostos estampados no artigo 927 do Código de Processo Civil. "[...] Na ação de reintegração de posse, cabe ao autor comprovar o exercício anterior da posse, sob pena de, não o fazendo, ser julgada improcedente sua pretensão reintegratória. (TJSC. Apel.Cív. no 511937 SC 2007.051193-7, Rel. Maria Terezinha Mendonça de Oliveira, Câmara Especial Regional de Chapecó, Julg. 17/06/2011).”(ressaltamos)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte demandante provar o exercício anterior da posse, perdida com o esbulho alegado (artigo 333, I, do CPC). Se não se desincumbe do ônus de provar, deixa de se justificar a procedência da ação. Julgada improcedente a ação possessória, ressalvado, contudo, o possível ajuizamento da ação reivindicatória. (TJMT. Apel.Cív. no 144190/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 6a Câm.Cív., Julg. 27/08/2014, Publ. 01/09/2014).”(destaque nosso)

Nos termos do art. 56 do Código de Processo Civil, neste tipo de demanda incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No que diz respeito à posse, a parte requerente em que pese comprovar seu direito em relação à coisa litigiosa, posto que pelo que consta dos autos, o imóvel fora adquirido e registrado em seu nome, no entanto, não restou evidenciado na liça que a requerente tenha exercido a posse do imóvel objeto da lide, pois apesar de ter alegado que cedeu a posse para a empresa “Nilsão Caçambas”, não comprovou a cessão e nem a posse da referida empresa sobre o imóvel.

Com efeito, o conceito de posse adotado pelo nosso Código Civil, que encampando as idéias da teoria objetiva de Ihering, define a posse como sendo uma manifestação exterior do poder do possuidor sobre a coisa em conformidade com a sua destinação econômica, estando o “animus” inserido no conceito do “corpus”.

Dispensou o código o conceito estanque de “animus domini” adotado por Savigni, no sentido de que o detentor, para ser possuidor, deve exercer a posse com intenção de ser dono.

Da análise detida dos autos verifico que a autora não comprovou exercer a posse do bem.

Melhor sorte não se reserva a exceção de usucapião arguida como matéria de defesa pela parte requerida, uma vez que não restou cabalmente demonstrada a posse com animus domini, ao passo que os requeridos não apresentaram nenhum documento capaz de demonstrar o ânimo de dono (comprovante de ligação de água, energia, recolhimento de imposto, benfeitorias e etc).

Ademais, consoante entendimento pretoriano, a pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara e sem qualquer resquício de dúvidas, sendo frágil e insubsistente o pedido de usucapião baseado unicamente em prova testemunhal, o que comanda o indeferimento do referido pleito.

Nesse sentido, segue o entendimento pretoriano, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS - PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - FRAGILIDADE. A usucapião extraordinária demanda a comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, por quinze anos, sobre o imóvel (art. 1.238, caput, do Código Civil). A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara, sem qualquer resquício de dúvidas. O pedido de usucapião que se baseia em prova unicamente testemunhal se mostra frágil, sendo necessária para sua configuração a demonstração robusta e sólida dos requisitos legais, sem qualquer resquício de dúvidas. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação unânime, pelo conhecimento e improvimento do apelo, tudo em conformidade com os termos do voto do e. Desembargador Relator. Fortaleza, 24 de agosto de 2021 RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator Procurador (a) de Justiça (TJ-CE - AC: 00006382220088060095 CE 0000638-22.2008.8.06.0095, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2021)” (grifamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CONCESSÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMPO DE POSSE. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. LAPSO TEMPORAL VINTENÁRIO NÃO CUMPRIDO. 1. Comprovada a hipossuficiência financeira alegada, faz jus a parte apelante ao benefício da gratuidade da justiça. 2. A usucapião, qualquer que seja a modalidade, exige a demonstração dos requisitos de tempo, posse mansa e pacífica e animus domini. Ausente quaisquer desses requisitos, não se opera a prescrição aquisitiva que dá direito a usucapião extraordinária. 3. O encadeamento de posses (accessio possessionis) no período anterior a janeiro/1991 não restou comprovado, porquanto a prova exclusivamente testemunhal, sem nenhum indício de prova escrita (documental), mostra-se frágil e, por conseguinte, insuficiente. 4. A prescrição não corre em prejuízo dos absolutamente incapazes. Portanto, na hipótese, considerando o período em que o prazo prescricional ficou interrompido, frente a existência de herdeiros absolutamente incapazes, não resta completado o prazo vintenário exigido pelo artigo 550 do CC/1916, aplicável a espécie. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - APL: 02951257020128090064, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 14/09/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/09/2018)” (grifamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS DO ART. 1238 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 1 - Para a caracterização da prescrição aquisitiva, a posse é fundamental, exigindo a lei que ela seja revestida de algumas características: o ânimo de dono, ser mansa e pacífica (sem oposição), e contínua, sem interrupção do lapso temporal. 2 - É bem verdade que não se exige boa-fé ou justo título, no entanto, exige-se a demonstração dos requisitos tempo, animo de dono, posse mansa e pacífica, e, de acordo com o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I). 3 - A prova exclusivamente testemunhal não é capaz de comprovar os requisitos do art. 1.238 do Código Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 02452834320118090069 GUAPÓ, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)” (grifamos)

Destarte, verifica-se que não há que se falar no reconhecimento de usucapião extraordinário no caso concreto, notadamente considerando a ausência de documentos capazes de comprovar que a parte ré exerceu a posse sobre o imóvel pretendido pelo prazo exigido legalmente, não demonstrando, portanto, seguramente o atendimento dos requisitos exigidos no art. 1.238, do Código Civil.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC.

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo.”

Sobre a exceção de usucapião, também defendida em apelo, o juiz da causa entendeu não comprovada pela parte ré e que a mera prova testemunhal não serve para se acolher o pedido.

Para os apelantes/réus, em verdade, a prova testemunhal não estaria só, pois acompanhada de acervo fotográfico que comprovaria a posse antiga suficiente para a usucapião.

Entretanto, aferindo as fotografias, não se consegue retirar a informação de que os apelantes estariam na posse desde 2004, como alegam em contestação.

As fotos mostram barraco em madeira simples, plantações, mas não se tem como concluir, visualmente, que seriam benfeitorias de 2004. Inclusive, as plantações aparentam estar em crescimento, novas, a exemplo das bananeiras.

O art. 404 do CPC, que estabelece que “Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova.”.

O entendimento é condizente com demais julgados pelo país, em que se compreende que a usucapião deve ser demonstrada também por outros meios de provas, sob pena de a prova testemunhal ser o único pilar da parte autora, possibilitando que possa ser utilizada de forma a legitimar ocupações indevidas.

Cito diversos julgados neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238, DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INCONGRUÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA, PELO PRAZO FIXADO EM LEI. APELO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de usucapião, atribuível ao autor o ônus de provar sua posse, mansa, pacífica, ininterrupta e com o ânimo de dono pelo tempo exigido legalmente, sob pena de não lhe ser declarado o domínio da coisa. 2.
A pretensão aquisitiva, baseada unicamente em prova testemunhal, se mostra frágil quando desacompanhada de outros elementos que corroborem as alegações iniciais, circunstância esta não verificada no caso concreto.
3. Constatando-se que a parte apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC., impositiva a manutenção da sentença vergastada por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida, nos termos do Voto do Des. Relator. Fortaleza, 07 de março de 2023. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHAES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Relator” (TJ-CE - Apelação Cível: 0543155-54.2000.8.06.0001 Fortaleza, Relator: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2023, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E ANIMUS DOMINI. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária a posse contínua e incontestada, com ânimo de dono e o decurso de quinze anos ou dez, caso comprovado que o possuidor estabeleceu no imóvel sua moradia habitual ou nele realizou obras ou serviços de caráter produtivo. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que é necessário um indício razoável de prova material a ser corroborada pela prova oral, haja vista que, a prova testemunhal é cabível de forma subsidiária e complementar à escrita, ante o seu caráter precário e dada a sua fragilidade. 3. O comprovante de endereço acostado à exordial encontra-se no nome do autor, todavia, o endereço nele constante não é do imóvel usucapiendo. Não há qualquer informação acerca do pagamento de contas de energia, água, IPTU, referente ao bem litigioso. 4.
A prova exclusivamente testemunhal não é capaz de comprovar os requisitos do art. 1.238 do Código Civil. 5. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é ônus da parte autora a efetiva comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. 6. Não comprovados os requisitos básicos elencados pelo artigo 1.239 do Código Civil, a improcedência do pedido deduzido na petição inicial é medida que se impõe.
7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão REMOTA do dia 28 de abril de 2022, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS DESPROVÊ-LA, nos termos do voto do Relator.” (TJ-GO 00188698320178090100, Relator: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES - (DESEMBARGADOR), 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS - PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - FRAGILIDADE. A usucapião extraordinária demanda a comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, por quinze anos, sobre o imóvel (art. 1.238, caput, do Código Civil). A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara, sem qualquer resquício de dúvidas.
A usucapião que se baseia em prova unicamente testemunhal se mostra frágil, sendo necessária, para sua configuração, a demonstração robusta e sólida dos requisitos legais, sem qualquer resquício de dúvidas.
”

(TJ-MG - AC: 10223031234865001 Divinópolis, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. ARTIGO 1.242 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. JUSTO TÍTULO NÃO CONFIGURADO.
REQUISITO NÃO SUSCETÍVEL DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL.
NULIDADE DA SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00004940220158160038 PR 0000494-02.2015.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 06/02/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2019).

Na contestação, a titulo de prova para fins de tempo de usucapião, nada se apresentou, e as fotos mostram benfeitorias, mas não servem a comprovar o tempo de posse.

Ante o exposto, DESPROVEJO ambos os recursos.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024